Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-98.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Guarda Civil Municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial elaborado nos autos que demonstra que o autor exerce atividades perigosas – Termo 'a quo' – Pagamento que deve ser da data inicial da atividade considerada perigosa até a data que efetivamente começou a receber o adicional de risco atividade – Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Guarda Civil Municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial elaborado nos autos que demonstra que o autor exerce atividades perigosas – Termo 'a quo' – Pagamento que deve ser da data inicial da atividade considerada perigosa até a data que efetivamente começou a receber o adicional de risco atividade – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000768-
98.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIAO, é apelado WANDERSON GONÇALVES COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado, que declara voto. Designado para o acórdão o 2o juiz, de conformidade com o
voto, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO, vencedor, OSWALDO LUIZ PALU, vencido, CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto N° 30729
Apelação n° 1000768.98.2017.8.26.0587
Comarca: Caraguatatuba/ Foro de São Sebastião
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Apelado:
WANDERSON GONÇALVES COELHO
Juiz de 1a Inst.: Guilherme Kirschner
“APELAÇÃO Servidor Público Municipal Guarda Civil
Municipal
Pretensão ao recebimento de adicional de
periculosidade
Laudo pericial elaborado nos autos que
demonstra que o autor exerce atividades perigosas Termo 'a
quo' Pagamento que deve ser da data inicial da atividade
considerada perigosa até a data que efetivamente começou a
receber o adicional de risco atividade Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
WANDERSON GONÇALVES COELHO propôs a
presente ação em face do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, na qual
alega ser guarda civil e persegue adicional de periculosidade.
A sentença de fls. 681/682 julgo procedente a ação,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a
requerida a implantar e pagar ao autor o adicional de periculosidade,
devendo o quantum relativo às verbas vencidas ser alcançado em
liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, devidamente
corrigidas e acrescidas de juros legais contados da data da citação. Carreio
ao réu o pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o Município de São Sebastião (fls. 685/688).
Aduz que o apelado nunca recebeu periculosidade porque solicitou o
adicional de Risco Atividade, sendo vedada a acumulação de ambos, razão
pela qual busca o provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim
de declarar improcedentes os pedidos apresentados na inicial.
Houve apresentação de contrarrazões aos recursos (fls.
698/707)
RELATEI.
Inicialmente, faço consignar que ousei divergir do
eminente Desembargador Relator Oswaldo Luiz Palu, sendo o caso de
parcial provimento ao recurso do Município.
O elucidativo Voto deixa bem claro que o laudo
pericial foi conclusivo em reconhecer a atividade perigosa desenvolvida
pelo apelado, expressando também que o laudo, datado de 16.9.2019 não
pode retroagir.
De consignar que mencionada prova técnica (laudo
pericial), foi produzida em razão de anulação de sentença anterior que
julgou procedente a ação, com ausência da prova técnica, consoante consta
do Voto do Nobre Relator.
De fato, o art. 139 da Lei Complementar 146/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa:
“Será concedido adicional de insalubridade ou
periculosidade ao servidor municipal que exerce
atividade considerada insalubre ou perigosa” (grifo
nosso).
O parágrafo do mencionado artigo exige avaliação
prévia da atividade.
O Voto que anulou a sentença anterior nada mais fez
do que cumprir a legislação municipal, para que se produzisse a prova
pericial, o que foi realizado.
Não é demais consignar que o Voto, do qual,
respeitosamente se diverge, transcreve a legislação municipal incluindo a
disposição do art. 145 da Lei Complementar 146/2011, enfrentando todas
as questões apresentadas de forma detalhada, aliás uma prática do nobre
Desembargador sorteado, ao contrário da r. sentença recorrida,
verdadeiramente concisa.
Mencionada disposição legal veda a acumulação de
dois ou mais adicionais, de modo que ao apelado não poderia acumular o
adicional de periculosidade com o adicional de risco atividade, concedido
aos guardas municipais.
Entretanto, o adicional de risco atividade começou a
ser pago a partir de junho de 2017, levando a conclusão que anterior a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data o apelado não recebeu adicional de periculosidade, não obstante
desempenhando atividade perigosa
O respeitável fundamento para dar provimento ao
recurso voluntário do Município e julgar improcedente a ação é a
impossibilidade de retroação do laudo, e é neste ponto, que
respeitosamente apresento a divergência.
A posição, em não havendo impedimento legal, é que
o adicional de periculosidade é devido desde quando o trabalho em
atividade perigosa tem início.
Ora, o trabalho perigoso não pode ser considerado a
partir da data do laudo pericial, pois esta prova técnica demonstra que a
atividade sempre foi com periculosidade.
A prova não cria a periculosidade, mas sim reconhece
que sempre existiu.
Em situação semelhante, isto é quanto ao termo a a
quo para o pagamento de adicional, consoante decisão deste E. Tribunal de
Justiça temos “Termo inicial, deve ser pago a partir do momento em que a
autora passou a exercer a atividade considerada insalubre” (Recurso de
Apelação n° 1003329.68.2016.8.26.0575, da E. 6a Câmara de Direito
Público, Relatora Des. Silvia Meirelles.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outro recurso também já adotei esse posicionamento como se pode constatar da apelação n°
1008056-75.2017.8.26.0562 (Voto 25542).
De considerar também que não há qualquer dispositivo
legal na lei municipal que estabeleça o termo a quo para pagamento do
adicional, o que remete a conclusão lógica de que o pagamento deve ter
início a partir da data em que a atividade começa a ser desenvolvida.
Não há impedimento legal a isso.
Desse modo, respeitosamente, tenho que o termo a quo
para início do pagamento do adicional de periculosidade deve ser a data
em qual o apelado iniciou a atividade perigosa; entretanto, a legislação
municipal veda a acumulação de dois adicionais, de modo que o apelado
tem direito ao pagamento do adicional até a data em que começou a
receber o adicional de risco atividade, a partir de junho de 2017, como
expresso pelo nobre Relator sorteado.
Portanto, a consequência é o provimento parcial do
recurso de apelação para manter a procedência da ação, contudo deve o
pagamento ser da data inicial da atividade considerada perigosa até a data
que efetivamente começou a receber o adicional de risco atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da reforma da sentença, e a ação ser julgada
parcialmente procedente, fixo os honorários em 10% do valor da
condenação, para cada uma das partes.
Em razão da interposição do presente recurso, nos
termos do art. 85, § 1o, do CPC, majoro a condenação em honorários
advocatícios do Município em 1% do valor da causa.
Ocorrendo isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, nos termos
supramencionados, afastando da condenação o pagamento do adicional de
periculosidade a partir da data efetiva do recebimento do adicional risco
atividade.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)
mt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26850 (JV)
APELAÇÃO No 1000768-98.2017.8.26.0587
COMARCA
:
SÃO SEBASTIÃO
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
APELADO
:
WANDERSON GONÇALVES COELHO
MM. Juiz de 1a instância: Guilherme Kirschner
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. Servidor Público Municipal. Guarda Civil
Municipal
GCM. São Sebastião. Pretensão ao
recebimento de adicional de periculosidade.
1. Laudo pericial elaborado nos autos que demonstra
que o autor exerce atividades perigosas. Termo 'a
quo'. O adicional de insalubridade é devido a contar
da data do laudo que atestou o exercício de
atividades insalubres, conforme jurisprudência hoje
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Laudo
produzido em setembro de 2019. Pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossível a retroação a período anterior a maio de
2017, momento em que passou a receber o Adicional
Risco-Atividade. Mas a douta maioria entendeu de
nodo diverso.
2. Impossibilidade, no entanto, de cumular o
Adicional de periculosidade com o Adicional Risco-
Atividade, eis que este já recebido pelo autor
desde junho/2017. Aplicação do art. 145, da Lei
Complementar Municipal n. 146/2011. Precedentes
desta Corte. Reforma da r. sentença. Assim entendia.
3. Dava provimento, pelo meu voto.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 681/682 que, nos
autos de procedimento comum proposta por WANDERSON
GONÇALVES COELHO em face do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO,
julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I, do CPC para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO a implantar e pagar ao autor o adicional de
periculosidade, devendo o 'quantum' relativo às verbas
vencidas ser alcançado em liquidação de sentença,
observada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidas
e acrescidas de juros legais contados da data da citação.
Ficou estabelecido ao requerido o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado
o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, em suas razões de apelação
(fls. 685/688) sustenta que a pretensão do autor é
descabida porque a Lei Complementar Municipal n. 146/11,
no artigo 145, não autoriza o acúmulo dos adicionais.
Esclarece que o autor recebe o Adicional de Risco-
Atividade desde junho de 2017 e pretende acumular este
adicional com o de periculosidade. Acrescenta que o autor
efetuou o pedido administrativo em maio de 2017 para
receber o Adicional de Risco-Atividade que foi deferido.
Assim pretende a reforma da sentença e a consequente
inversão do ônus da sucumbência. Ao recurso sobrevieram
as contrarrazões (fls. 698/707). Com a vinda dos autos
o recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção
porque em 23.11.2017 por meio do v. acórdão proferido
determinou-se a nulidade de r. sentença para produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova pericial (fls. 383/391). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo
meu
voto,
vencido,
dava
provimento ao recurso.

2.
Conforme se depreende da inicial, em
23.03.2017, WANDERSON GONÇALVES COELHO propôs a presente
ação em face do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, ao argumento
que é guarda civil municipal, fazendo jus ao adicional de
periculosidade, previsto pela legislação municipal.
Assim, requereu a procedência da ação para que lhe fosse
paga referida vantagem, desde sua posse.
3.
Com efeito, como se sabe, o servidor
público, desde que vinculado ao regime estatutário, como
no caso, possuirá direito ao adicional de periculosidade,
caso haja previsão legal expressa a respeito. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, valendo-se da
autonomia conferida pela Carta Magna, editou a Lei
Complementar no 146/2011, que dispõe acerca do Estatuto
dos Servidores Públicos, e os adicionais são dispostos
nos seguintes termos:
“Artigo 139 Será concedido adicional de insalubridade ou
periculosidade ao servidor municipal que exerce atividade
considerada insalubre ou perigosa.
Parágrafo único A atividade insalubre ou perigosa é aquela
exercida em local insalubre ou perigoso, assim considerados
aqueles
que
tenham
sido
previamente
avaliados
e
classificados pela Administração Pública.
...
Art. 141. O adicional de periculosidade será de 20% (vinte
por cento) calculado sobre o salário base do servidor
solicitante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.
Como se nota, portanto, há na
legislação do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, de fato,
previsão expressa de pagamento de adicional de
periculosidade
ao
servidor
que
exerce
atividade
considerada perigosa, fato este que, 'prima facie',
atesta em favor da pretensão do requerente. Contudo, a
legislação municipal de regência acima reproduzida é
clara ao condicionar a concessão da vantagem de que se
trata à prévia avaliação das condições em que exercidas
as funções pelo servidor, avaliação esta a ser realizada
pela Administração Pública.
3.2.
Na hipótese dos autos, à época da
primeira sentença proferida (fls. 277/278) não havia sido
produzida prova pericial para que fosse constatado o
direito do autor ao recebimento do adicional de
periculosidade
porquanto
para
seu
recebimento
a
legislação condiciona à existência de laudo técnico
pericial para que ateste se no exercício de suas funções
o autor estaria exposto à risco. E, com o retorno dos
autos para a produção da prova pericial às fls. 481/496 o
laudo foi concludente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Considerando o local de trabalho do (a) Requerente e as
atividades desenvolvidas.
Considerando ocorrer exposição acentuada ao agente de risco
violência física.
Considerando existir condição de risco acentuada na
temporada de verão pela natureza turística do município.
Considerando os locais de labor e a necessidade do emprego
de arma de fogo.
Considerando haver habitualidade e permanência na circulação
de celebridades em diversos locais do município em especial
na temporada de verão em shows e eventos.
Considerando o (a) Requerente ser profissional da área de
segurança legalmente habilitado (a) a portar armas de fogo,
e possuir treinamentos necessários a tal.
Considerando a documentação apresentada.
Considerando
as
informações
obtidas
nas
premissas
necessárias ao estudo do pleito.
Considerando a legislação relativa à periculosidade, conclui-
se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Requerente desenvolve atividades consideradas PERIGOSAS.”
4.
Embora
o
v.
acórdão
proferido
anteriormente às fls. 383/391 tenha reconhecido que com a
produção do laudo pericial confirmando que as atividades
do autor fossem perigosas ele faria jus (eventualmente)
ao pleiteado recebimento do adicional de periculosidade,
diante de entendimentos que o laudo pericial é meramente
declaratório, minha posição a respeito foi modificada em
razão da jurisprudência sedimentada no C. Superior
Tribunal de Justiça, ainda acerca de normas federais (sua
competência ínsita), mas que deve ser aplicado aqui,
normas municipais:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO - RETROAÇÃO DOS
EFEITOS DO LAUDO IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ INCIDENTE
PROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à
formalização do laudo pericial. 2- O artigo 6o do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que “[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de
localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão
do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o
pagamento”. 3- A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em
situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento
de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente
as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia
e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4- O
acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela
qual merece prosperar a irresignação. 5- Pedido julgado procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à
data do laudo pericial (PUIL no 413/RS, 1a Seção, relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018;).”
4.1.
Desse modo, adotava o entendimento
do C. STJ o pagamento do pleiteado adicional teria como
termo 'a quo' a produção do laudo pericial, não
retroagindo seus efeitos. Na hipótese dos autos o laudo
pericial foi elaborado em 16.09.2019 (fls. 481/496) o que
inviabiliza a pretensão do autor diante de sua
irretroatividade para o período anterior a maio de 2017
período em que o autor não recebia o adicional - e,
ainda, conforme noticia o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e
comprova por meio de demonstrativos de pagamento
expedidos pelo seu Departamento de Fichas Financeiras
(fls. 689/694) o Adicional de Risco-Atividade foi
pleiteado pelo autor em maio de 2017 e deferido. A
previsão do recebimento de tal adicional está expresso no
artigo 142, da Lei Complementar Municipal:
“Art. 142. O adicional de Risco Atividade e Penosidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão correspondentes aos estabelecidos em regulamento
próprio (Decreto), calculado sobre o vencimento básico do
servidor solicitante.
Parágrafo único. Compete ao órgão responsável pela
Segurança do Trabalho Municipal elaborar laudo de avaliação
e classificação dos locais e atividades insalubres ou
perigosas expedindo laudo avaliatório, e dele discordando, o
servidor interessado, fica-lhe assegurado o direito de
solicitar a elaboração de novo laudo.”
4.2.
Referido artigo foi regulamentado pelo
Decreto n. 6.761/2017 ao dispor sobre o Adicional de
Risco-Atividade ao servidor público detentor de cargo
efetivo integrante da guarda civil municipal e agente de
defesa civil, que assim estabeleceu (fls. 350/353):
“Art. 1o Ficam reconhecidas como atividades de risco, as
desenvolvidas pelos integrantes da Guarda Civil Municipal e
da Defesa Civil, no efetivo exercício de suas atribuições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 2o - Será concedido o adicional de Risco Atividade ao
servidor detentor de cargo efetivo de Guarda Municipal e de
Agente de Defesa Civil, no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o salário do cargo efetivo.”
4.3.
O art. 145 da Lei Complementar
Municipal no 146/11 assim é expresso quanto ao acúmulo
de adicionais:

“Art. 145 - É vedada a acumulação de 02 (dois) ou mais
adicionais, devendo o servidor optar formalmente por um ou
por outro, quando cabíveis.”

5.
Deste modo, inevitável concluir que o
adicional de periculosidade pleiteado pelo autor não pode
mais ser deferido porquanto passou a receber a partir de
junho de 2017 o Adicional de Risco-Atividade, adicional
reconhecido a todos os guardas civis municipais pelo
decreto municipal mencionado, sendo defeso o acúmulo dos
dois adicionais e, ainda, a impossibilidade de retroação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do laudo pericial em período anterior a junho de 2017,
tendo em vista a nova orientação (firme) da
jurisprudência sobre o tema. Observe-se que os acórdãos
trazidos pelo autor em contrarrazões (fls. 710/796) não
trazem situações similares a destes autos porquanto aqui
não está mais em voga a discussão acerca do cabimento do
recebimento do adicional de periculosidade, mas o acúmulo
de seu recebimento com o Adicional de Risco-Atividade que
passou a ganhar após a propositura da ação. Esta e.
Corte, em casos similares, da mesma forma julga (casos de
São Sebastião):
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE INADMISSIBILIDADE LEGISLAÇÃO LOCAL DE
REGÊNCIA QUE NÃO CONTEMPLA O BENEFÍCIO AOS GUARDAS
MUNICIPAIS

AÇÃO
IMPROCEDENTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1000614-17.2016.8.26.0587; Relator
(a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Guarda Civil Municipal.
Pretensão ao recebimento do Adicional de Periculosidade.
Concessão do Adicional de Risco de Atividade no curso do
processo. Impossibilidade de percebimento dos dois
adicionais. Opção do servidor pelo Adicional de Risco de
Atividade. Perda superveniente do interesse de agir. Mesmo
em relação ao período anterior à concessão do Adicional de
Risco de Atividade, não haveria Adicional de Periculosidade
a ser pago, posto que devido apenas a partir da formalização
do laudo comprobatório (realizado, no caso concreto, após a
concessão do Adicional de Risco de Atividade), conforme
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS.
Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado.”
(TJSP; Apelação Cível 1001840-57.2016.8.26.0587; Relatora:
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Assim a r. sentença deveria ser
reformada para julgar improcedente o pedido do autor
diante da impossibilidade de retroação do laudo pericial
e o acúmulo do adicional de periculosidade com o
Adicional de Risco-Atividade. Em razão da improcedência
inverter-se-iam os ônus da sucumbência ficando o autor
responsável
pelo
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados estes em R$
3.500,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada
a gratuidade de justiça (fl. 224).
7.
Ante o exposto, por meu voto, dava
provimento
ao
recurso,
inclusive
aceca
da
não
retroatividade; mas como disse, fiquei vencido.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO
120252B8
8
21
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
12025343
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000768-98.2017.8.26.0587 e o código de confirmação da tabela acima.